Tribunal: TJDFT
Processo: 0748052-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL CIVIL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horários e redução de remuneração.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, informou que é servidora pública, ocupa o cargo de técnica de enfermagem e submete-se a jornada laboral de 40h semanais. Aduziu que a sua filha foi diagnosticada com transtorno do espectro autista – TEA e, assim, necessita de cuidado e acompanhamento especial materno, inclusive em atividades terapêuticas e educacionais voltadas ao seu desenvolvimento. Sob o fundamento de que a redução de sua carga laboral concedida administrativamente em 15% (quinze por cento) é insuficiente para viabilizar o suporte devido à filha, entende necessária a redução da sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o benefício da assistência judiciária gratuita com suporte na documentação acostada aos autos. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da redução da jornada de trabalho da autora em 50% (cinquenta por cento).

5. Em sua insurgência, a recorrente sustenta que é imprescindível a majoração do percentual de redução de sua jornada laboral para 50% em razão da necessidade promover os cuidados e o acompanhamento de sua filha, diagnosticada com transtorno do espectro autista - TEA. Ressalta que a redução da jornada em 15%, na forma já deferida no âmbito administrativo, é insuficiente para o acompanhamento da filha em suas várias atividades as quais passou a desenvolver após a perícia, o que não havia sido avaliado naquele momento. Sustenta que, em sua outra matrícula, obteve redução da jornada laboral no percentual de 20%, o qual deveria ter sido observado como percentual mínimo pela Administração.

6. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) dispõe em seu artigo 2o que: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

7. No caso dos autos, os laudos médicos apresentados apontam que a filha da recorrente apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, necessitando, assim, de tratamento multidisciplinar contínuo e especializado.

8. A Lei Complementar 840/2011, em seu artigo 61, II, estabelece a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. E, no § 1o, esclarece que o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial.

9. O Laudo Médico Pericial no 63/2023, dotado de presunção de veracidade e legalidade, atesta que a filha da servidora e portadora de deficiência e que, assim, faz ela jus ao desempenho de suas atividades laborais com redução de 15% (quinze por cento) de sua carga semanal, em atenção ao disposto no inciso II, do artigo 61, da Lei Complementar no 840/2011.

10. A recorrente não logrou comprovar que a sua atual rotina laboral, com a redução da carga horária já concedida em 15% (quinze por cento), inviabiliza a efetivação da proteção e cuidados à filha deficiente. Ademais, os documentos apresentados, subscritos por profissionais de diversas áreas, não indicam a necessidade de acompanhamento ininterrupto e exclusivo da genitora a justificar a redução da carga laboral da recorrente ao limite de 50% (cinquenta por cento). Ademais, deve ser considerado que o genitor é corresponsável pelos cuidados com a filha.

11. No que se refere aos dois vínculos da servidora na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e à redução da carga horária semanal de trabalho em percentuais distintos nas duas matrículas, a questão não foi deduzida junto ao Juízo de origem. Logo, é defeso à postulante inovar em sede recursal, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.

12. Não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a redução da carga horária da recorrente ao limite de 50% (cinquenta por cento).

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.